Tribunal: TJSP
Processo: 1006350-07.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Cobrança, porém, abusiva. Taxa de juros de 987,22%

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Cobrança, porém, abusiva. Taxa de juros de 987,22% ao ano, acima da média de mercado conforme tabelas divulgadas pelo Banco Central. Redução equitativa que se impõe – 2. Revisão do contrato que implica na devolução dos valores pagos a maior em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Má-fé configurada – 3. Dano moral caracterizado. Cobrança de juros abusiva, em taxa muito superior à taxa média do mercado. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada. Sucumbência integral da ré – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618172
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006350-07.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JOSÉ ARLINDO DINIZ, é apelado CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006350-07.2020.8.26.0577 -Voto no 8514
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1006350-07.2020.8.26.0577
Apelante: José Arlindo Diniz (Justiça Gratuita)
Apelada: Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos
Comarca: São José dos Campos 3a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Luís Mauricio Sodré de Oliveira
Voto no 8514
APELAÇÃO CÍVEL Contrato bancário Ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais
Sentença de
improcedência

Inconformismo
do
autor

1.
Juros
remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições
financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade.
Cobrança, porém, abusiva. Taxa de juros de 987,22% ao ano,
acima da média de mercado conforme tabelas divulgadas pelo
Banco Central. Redução equitativa que se impõe 2. Revisão do
contrato que implica na devolução dos valores pagos a maior em
dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor. Má-fé configurada 3. Dano moral caracterizado.
Cobrança de juros abusiva, em taxa muito superior à taxa média
do mercado. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade - Sentença reformada. Sucumbência integral da
ré Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
contra a r. sentença de fls. 174/178, cujo relatório se adota, que, em ação
revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos formulados
na inicial. Por força da sucumbência, o autor foi condenado no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
atribuído à causa, observada a gratuidade de justiça do autor.
Apela o autor a fls. 181/187. Sustenta, em síntese,
ser abusiva a taxa de juros contratada, pois em absurda discrepância da média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006350-07.2020.8.26.0577 -Voto no 8514
3
do mercado para o mesmo tipo de operação, sendo que o pagamento das
parcelas compromete grande parte do benefício previdenciário recebido pelo
autor. Requer a restituição em dobro dos valores pagos a maior, diante da má-
fé da ré, bem como indenização pelo dano moral sofrido. Pleiteia, assim, a
reforma da r. sentença recorrida.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face da
concessão da gratuidade de justiça ao autor.
A ré apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso (fls. 191/198).
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar eventual abusividade da taxa de juros
constante do contrato, bem como se o autor faz jus à indenização por danos
morais, decorrente de cobrança de juros remuneratórios abusivos.
Com efeito, relativamente aos juros remuneratórios
pactuados em valores superiores a 12% (doze por cento) ao ano, tal limite
estabelecido pela Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras,
conforme jurisprudência pacífica firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça
em recurso processado nos termos do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973, correspondente ao artigo 976 do Código de 2015.
No mesmo sentido entende o E. Supremo Tribunal
Federal, sendo que nos termos da Súmula no 596 “[a]s disposições do
Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006350-07.2020.8.26.0577 -Voto no 8514
4
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”. Assim, não se aplica ao caso a
proibição imposta pelo artigo 1o do Decreto no 22.626/1933, segundo o qual é
vedado estipular taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.
Além disso, nos termos da Súmula no 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de que os juros remuneratórios
possam ser pactuados acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza,
por si só, abusividade, impondo-se a sua redução tão somente quando
comprovado que as taxas estão discrepantes em relação à taxa de mercado
depois de vencida a obrigação.
Porém, no caso dos autos a redução das taxas de
juros pactuadas entre as partes se impõe, vez que estas estão excessivamente
discrepantes das taxas médias praticadas pelo mercado.
Verifica-se que a taxa de juros remuneratórios
pactuada no contrato n° 021400080669 (fls. 21/26), firmado em 04/12/2019,
corresponde a 22% (vinte e dois por cento) ao mês e 987,22% (novecentos e
oitenta e sete inteiros e vinte e dois centésimos por cento) ao ano. Conforme
tabela de política monetária divulgada pelo Banco Central, as taxas médias
aplicáveis a crédito pessoal não consignado no mês de dezembro/2019
correspondeu a 5,70% ao mês e 94,57% ao ano, conforme informação obtida
no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consulta rValores).
Logo, a taxa pactuada está muito acima da média do
mercado, caracterizando-se a sua abusividade, motivo pelo qual deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006350-07.2020.8.26.0577 -Voto no 8514
5
equitativamente reduzida à taxa média do mercado.
Desta forma, determina-se o recálculo, em sede de
liquidação, das parcelas do empréstimo bancário conforme as taxas de juros
médias divulgadas pelo Banco Central, segundo a taxa média do mês em que
o autor contraiu o aludido empréstimo junto à instituição financeira ré,
abatendo-se do saldo devedor os valores indevidamente cobrados ou,
constatando-se a quitação, mesmo que antecipada, devolvendo-se ao autor os
valores excedentes, monetariamente corrigidos a partir da data do efetivo
prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do E. Superior Tribunal de Justiça, e
com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Ainda, o autor requer a condenação da instituição
financeira ré na devolução das quantias pagas a maior em dobro. Nesse
contexto, considerando que a instituição financeira ré cobrou juros
exorbitantes do consumidor, buscando lucro excessivo à custa da
hipossuficiência do autor, verifica-se, no caso em exame, a violação da boa-fé
objetiva, de forma que restou atendido o pressuposto para restituição em
dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor.
Com relação ao pedido de indenização por dano
moral, também assiste razão ao autor. Apesar de ter sido o valor do
empréstimo depositado na conta corrente do autor, certo é que foi levado a
contrair obrigação excessivamente onerosa, pois os juros pactuados
superaram em quase dez vezes a média anual de juros divulgada pelo Banco
Central.
Em razão disso, o valor descontado da conta
corrente do autor certamente o impediu de manter de forma adequada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006350-07.2020.8.26.0577 -Voto no 8514
6
própria subsistência, porquanto recebia parca remuneração decorrente de
aposentadoria, sendo, ademais, isento do pagamento de imposto de renda (fls.
17/18).
Os transtornos sofridos ultrapassam o mero
aborrecimento e o dissabor quotidiano. Assim, é devida indenização nos
termos do artigo 5o, inciso X da Constituição Federal.
O valor da indenização por dano moral deve atender
à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela vítima e o
desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além disso, a indenização
deve guardar proporção com a natureza da ofensa, sua gravidade objetiva e a
repercussão subjetiva do fato para a vítima. Por fim, deve ser analisada a
situação econômica das partes.
Considerando
os
parâmetros
citados
e
as
circunstâncias do caso concreto, arbitra-se a indenização por dano moral no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Por tratar o caso de responsabilidade civil
contratual, o valor da indenização por danos morais deverá ser atualizado pela
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça a contar da data da sessão de
julgamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Ademais, em caso análogo ao dos autos, já decidiu
esta C. Câmara:
“Civil e processual. Bancário. Ação revisional cumulada com pedido
indenizatório e de repetição de indébito. Sentença de parcial
procedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Nos
contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para a
limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006350-07.2020.8.26.0577 -Voto no 8514
7
na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa
média praticada pelo mercado. Abusividade reconhecida no caso
concreto, uma vez que a taxa pactuada (987,22 % ao ano) é muito
superior à da taxa média divulgada pelo BACEN para as operações de
crédito na espécie (125,96% ao ano). Danos morais configurados, com
indenização arbitrada com razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Inviável, porém, a restituição em dobro, com base parágrafo
único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que
não evidenciada a má fé da instituição financeira. Verba honorária
sucumbencial que fica bem fixada em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação. Artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(TJSP,
Apel.
n°
1007485-21.2019.8.26.0664, Rel. Des. Mourão Neto, 19a Câmara de
Direito Privado, j. 20/03/2020).
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg no
REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando que as
questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Diante disso, o recurso do autor merece prosperar
para determinar o recálculo, em sede de liquidação de sentença, das parcelas
do empréstimo bancário conforme a taxa média de juros divulgada pelo
Banco Central, abatendo-se do saldo devedor os valores indevidamente
cobrados ou, constatando-se a quitação, mesmo que antecipada, devolvendo-
se ao apelante os valores excedentes, em dobro, monetariamente corrigidos a
partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do E. Superior
Tribunal de Justiça, e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
bem como condenar a instituição financeira ré ao pagamento de R$ 5.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006350-07.2020.8.26.0577 -Voto no 8514
8
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do arbitramento
(sessão de julgamento) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Por força da sucumbência, em razão do provimento
do recurso do autor, a instituição financeira ré deverá arcar com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro,
por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
em vista da iliquidez do proveito econômico auferido pelo autor, com
fundamento no artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso do autor, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora